Tribunal: TJMT
Processo: 0000339-97.2010.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000339-97.2010.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[COMPENSADOS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 02.727.111/0001-20 (VÍTIMA), OILSON MARTINS DA SILVA - CPF: 862.324.871-68 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR - CPF: 536.038.851-04 (ADVOGADO), OSMAR ANTONIO DE AVILA MARTINS DA SILVA - CPF: 684.792.559-00 (EMBARGANTE), IVANILDO RODRIGUES DE JESUS - CPF: 785.575.341-91 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ZOE MIRANDA FERREIRA - CPF: 571.834.901-06 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RONAIR FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 767.889.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0000339-97.2010.8.11.0010

EMBARGANTE: OILSON MARTINS DA SILVA, OSMAR ANTONIO DE AVILA MARTINS DA SILVA, IVANILDO RODRIGUES DE JESUS, ZOE MIRANDA FERREIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DE PROVOCAR A REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE ABORDA OS FATOS RELEVANTES À LIDE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Caso os fundamentos, aventados nas normas as quais o embargante pretende prequestionar, t
enham sido trazidos à apreciação por meio do apelo, as próprias razões de julgamento se configuram suficientes para atender a esse pressuposto próprio dos recursos extraordinários, quando se manifestam pela escorreita aplicabilidade de tais normas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0000339-97.2010.8.11.0010

EMBARGANTE:
IVANILDO RODRIGUES DE JESUS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal n.
0000339
-
97
.201
0
.8.11.00
10
, que, à
unanimidade
,
proveu parcialmente
o recurso
d
o embargante, IVANILDO RODRIGUES DE JESUS, absolvendo-o da prática do crime previsto no artigo 155, §4
o
, do Código Penal, bem como redimensionou sua pena privativa de liberdade no
quantum
de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa,

em relação ao delito de receptação qualificada [doc. digital n. 40360971].

Aduz o embargante a ocorrência de omissão e contradição na fundamentação explicitada no voto-condutor, consignando que:
1)
as interceptações telefônicas “
foram carreadas aos autos tardiamente e oportunizado vista às partes somente após a instrução processual”
e “
foram feitas sem prévia autorização judicial”;
2)
não restou
evidenciado

a presença do
elemento subjetivo específico indispensável à caracterização do crime de receptação qualificada, notadamente porque “
não demonstrou a intenção de saber da possível ilicitude da conduta, sendo forçado a assinar o termo de declaração, sem a presença do advogado”
;
3)
as qualificadoras e excludentes não foram devidamente analisadas, devendo ser compensadas com as atenuantes previstas no artigo 65, III, “c” e “d”, do Código Penal.

Assevera, ao final, que os embargos são apresentados para fins específicos de prequestionamento [doc. digital n. 43782474].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0000339-97.2010.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão tratada no recurso
é um exemplo claro da distorção que diariamente se repete, exaustivamente, na prática forense, com o manuseio inadequado e incorreto deste remédio processual.

Insiste o embargante em usar dos aclaratórios como um mecanismo para
discutir, criticar, questionar o raciocínio jurídico adotado na decisão embargada, finalidade para a qual eles não se prestam.

Certa ou errada – pouco importa – a decisão somente será passível de ser atacada na via estreita dos declaratórios se for ambígua, obscura, contraditória ou omissa em seus termos, isto é, dentro de sua própria estrutura lógico-textual.

Este, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
.”
(EDcl no AgRg no AREsp 1426168/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020)

“Para que haja violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados no mencionado dispositivo - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão [...]. Diferentemente do que alega o agravante, a Corte a quo examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar todas as alegações deduzidas. 2.
Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa
. Nesse contexto, é possível aferir, de forma manifesta, que a irresignação do recorrente diz respeito, em verdade, ao mérito da condenação, porquanto não foram acolhidas as teses defensivas. Dessarte, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no AREsp 1164413/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)

“Consoante entendimento remansoso nesta Corte, ‘o recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada’. (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...].” (AgRg no AREsp 1096754/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

As teses atinentes:
1)
à nulidade e ilegalidade da interceptação telefônica determinada pelo magistrado de origem;
2)
ausência de dolo na conduta do embargante em relação ao crime de receptação qualificada; e
3)
a possibilidade de extirpação das majorantes e atenuantes de pena,
foram todas amplamente debatidas
– e refutadas – no acórdão proferido por esta Câmara Criminal, não se podendo excogitar em
omissão
ou
contradição
, alegadas nestes aclaratórios.

Ademais, a par da minha posição pessoal, prevalece o entendimento de que “
o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” (STJ - AgInt no AREsp 1400882/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

No caso, houve o julgamento das questões de maneira fundamentada – tanto que me aprofundei nas provas trazidas nos autos, analisei as preliminares brandidas e os temas relacionados ao mérito

recursal de forma pormenorizada e minuciosa, bem como readequei a dosimetria da pena, após averiguar todas as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento e diminuição –, apenas não tendo sido adotadas as teses do embargante.

Logo, por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Dessa forma, não vejo como prover o recurso vertido neste ponto, em razão da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo que este apreciou toda a matéria trazida pelo embargante em suas razões recursais.

Por fim, pugna o embargante pelo prequestionamento da matéria.

Ora, o prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, deve se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre norma federal ou constitucional, aventadas pela parte nas razões do recurso.

Ad argumentandum
, caso a matéria, fincada nas normas invocas, tenha sido trazida à apreciação por meio do apelo, as próprias razões de julgamento se configuram suficientes para atender a esse pressuposto próprio dos recursos extraordinários, quando se manifestam pela escorreita aplicabilidade de tais normas.

À vista do exposto, conheço dos embargos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020